Tribunal: STF
Processo: EP 95
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada em face de VILDETE FERREIRA DA SILVA GUARDIA, em razão da Ação Penal 1.512/DF, julgada procedente para condenar VILDETE FERREIRA DA SILVA GUARDIA à pena de 11 (onze) anos e 11 (onze) meses, sendo 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção e 84 (oitenta e quatro) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incursa nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão; 



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão; 



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 



    - 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 



    - 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão.



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    Em 25/4/2025, concedi Prisão Domiciliar a VILDETE FERREIRA DA SILVA GUARDIA, acrescida de medidas cautelares diversas da prisão (eDoc.101).



    Em 7/7/2025, decretei a prisão preventiva da ré, em virtude da ausência de justificativa quanto aos descumprimentos ocorridos nos dias 3/6/2024, 4/6/2025, 7/6/2025, 8/6/2025, 11/6/2025, 12/6/2025, 13/6/2025, 14/6/2025, 15/6/2025 e 16/6/2025 (eDoc.188). 



    Em 14/7/2025, a Defesa de VILDETE FERREIRA DA SILVA GUARDIA requereu, em síntese, “a revogação da prisão e concessão de prisão domiciliar, dado IMINENTE RISCO DE MORTE, conforme relatório médico juntado nos autos, caso o pedido não seja apreciado com celeridade” (eDoc.179).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou nos seguintes termos (eDoc.202):



    “(...) A documentação médica apresentada nos autos não traz informação referente à viabilidade de Vildete Ferreira da Silva Guardia ter suas comorbidades acompanhadas e tratadas no interior da unidade prisional. Não há, do mesmo modo, informação concernente ao diagnóstico de tumor e necessidade de submissão a procedimento cirúrgico para sua retirada. Demonstra-se, assim, imprescindível a complementação da documentação apresentada pela ré, para eventual posterior encaminhamento para análise da junta médica competente, que realizará o necessário exame médico-legal e poderá auferir se o caso em espécie demanda tratamento externo (...)”.



    Por fim, pugnou pela “intimação da ré para complementação da documentação apresentada. Após o cumprimento da diligência, requer nova vista dos autos para manifestação” (eDoc. 202).



    Intimada para que complementasse a documentação apresentada, a Defesa VILDETE FERREIRA DA SILVA GUARDIA apresentou manifestação, juntou documentos comprobatórios e reiterou o pedido de concessão de prisão domiciliar (eDocs. 218 e 219).



    Com nova vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República assim se manifestou (eDoc. 222):



    “Em relação ao pedido de restabelecimento da prisão domiciliar por motivo humanitário, a defesa sustenta que a reeducanda convive com longa lista de comorbidades, incluindo desde enfermidades musculoesqueléticas e neurológicas até condições vasculares, auditivas e psiquiátricas, além de histórico cirúrgico recente e necessidade de encaminhamentos especializados.



    A documentação médica apresentada não traz, contudo, informação quanto à viabilidade de Vildete Ferreira da Silva Guardia ter suas comorbidades acompanhadas e tratadas no interior da unidade prisional. Demonstra-se, assim, imprescindível a análise dos documentos apresentados pela junta médica prisional, a fim de avaliar a gravidade do estado de saúde da reeducanda e a necessidade de acompanhamento médico fora do cárcere.



    A manifestação é pelo encaminhamento da documentação apresentada pela defesa à junta médica oficial, para avaliação do quadro clínico da reeducanda e pronunciamento quanto à viabilidade de acompanhamento médico no estabelecimento prisional. Após o cumprimento da diligência, requer nova vista dos autos para manifestação.”



    Em 2/8/2025, determinei que VILDETE FERREIRA DA SILVA GUARDIA, CPF nº 483.229.892-53, fosse submetida à junta médica oficial para manifestação acerca da eventual necessidade de cuidados específicos e continuados e a impossibilidade de atendimento pelo sistema carcerário, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, devendo ser analisada a documentação apresentada pela Defesa na petição STF nº 99.605/2025 (eDoc. 225).



    Em 5/8/2025, a Defesa da sentenciada requereu “autorização para que médico particular indicado pela defesa acompanhe a perícia médica oficial a ser realizada pela junta médica no sistema prisional feminino de Santana - SP” (eDoc. 231), o que deferi (eDoc.233).



    Com vista dos autos, após a vinda do laudo médico, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pelo deferimento da prisão domiciliar a Vildete Ferreira da Silva Guardia, mediante a imposição das medidas cautelares anteriormente vigentes, inclusive com a advertência de que eventual descumprimento poderá acarretar nova determinação de prisão” (eDoc. 243), o que deferi em 21/8/2025 (eDoc.245).



    Em 2/10/2025, a defesa de VILDETE FERREIRA DA SILVA GUARDIA solicitou autorização para a realização de consultas e exames pela ré (eDoc.264)



    Juntou, ainda, documentos comprobatórios (eDocs.265-271).



    É o relatório. DECIDO.



    Verifica-se, pela documentação juntada, que a requerente comprovou ter apresentado “Sangramento uterino anormal e Dispesia”, havendo a necessidade de realização de consultas e exames médicos, consoante relatório médico assinado pelo Dr.Thiago Assis da Escossia Fernandes, CRM:204084-SP.



    A requerente comprovou, ainda, o agendamento das consultas e exames médicos a serem realizados nos dias 24/10/2025, às 14h00 e às 14h15min; 27/10/2025, às 15h15min; 30/10/2025, às 14h40min; 31/10/2024, às 10h00 e às 16h45min, no Hospital Santa Helena São Bernardo - ABC Cirurgico, Clinar Serviços Médicos ltda.; no Centro Médico Jardim João Azevedo SBS II e no Centro Médico Jardim (eDocs.266-271).



    Desse modo, tratando-se de situação relativa à saúde da requerente, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento de VILDETE FERREIRA DA SILVA nos dias, 24/10/2025, às 14h00 e às 14h15min; 27/10/2025, às 15h15min; 30/10/2025, às 14h40min; 31/10/2024, às 10h00 e às 16h45min; no Hospital Santa Helena São Bernardo - ABC Cirurgico, Clinar Serviços Médicos ltda.; no Centro Médico Jardim João Azevedo SBS II e no Centro Médico Jardim, durante o período estritamente necessário para deslocamento e retorno, para que se submeta aos exames e consultas médicas agendados.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, pelo período estritamente necessário, que não dispensa a requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ela impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara do Júri e Execuções Criminais da Comarca de Santo André/SP, para conhecimento e adoção das providências necessárias. 



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente